Tribunal: CARF
Processo: 11080.910475/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910475/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.764 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na ausência de comprovação da duplicidade de pagamento alegada, não há
certeza e liquidez no crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (fls. 36 a 41) que utiliza
como crédito pagamento indevido de contribuições retidas na fonte (código 5952 – retenção de
contribuições sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica de direito privado –
CSLL/Cofins/PIS), efetuado em 23/09/2005 (no vencimento), referente ao período de apuração
de 15/09/2005, no valor de R$ 15.844,21 (DARF de R$ 73.438,05). Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 3/9), contra despacho decisório
(fl. 46) que indeferiu compensação com utilização de alegado pagamento indevido ou
a maior. O darf indicado como crédito estaria totalmente utilizado para quitação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910475/2009-26
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.764 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910475/2009-26

débitos, não restando crédito disponível para compensação. O darf tem as seguintes
características:
Período de apuração: 15/09/2005
Código da receita: 5952
Valor original total: R$ 73.438,05
Data da arrecadação: 23/09/2005
A contribuinte se insurge contra a decisão, alegando que o texto do despacho
decisório não permite que conheça a pretensa infração tributária, não descrevendo
claramente qual a conduta da peticionaria que infringiria normas tributárias. Haveria
cerceamento do direito de defesa, violando normas do processo administrativo federal
e da Constituição Federal.
No mérito, alega que houve pagamento em duplicidade dos tributos referentes à
nota fiscal no 6847 (fl. 42), emitida pelo Operador Nacional do Sistema – ONS. Diz
ainda:
Mencionada receita foi considerado tanto no período de apuração de
16/08/2005 a 31/08/2005, quanto ao período de 01/09/2005 a 15/09/2005, pelo
que oferecida à tributação por duas vezes, como se vê dos registros de
apuração da Peticionaria.
E tal recolhimento em duplicidade foi realizado por meio dos comprovantes de
arrecadação de números 1936748781-1 e 1977941361-0, cujas cópias seguem
anexas.
Informa que a existência do crédito não foi demonstrada por retificação da
DCTF. Diz que o crédito refere-se à diferença entre o valor apurado e pago
originalmente e o valor da apuração ajustada posteriormente.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre – RS, no Acórdão
às fls. 57 a 60 do presente processo (Acórdão no 10-43.909, de 16/05/2013 – relatório acima),
não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Inocorre cerceamento do direito de defesa se o ato decisório está motivado com razões
compreensíveis e congruentes e, além disso, a contribuinte revela conhecer as razões
da decisão e sobre tudo pode se manifestar.
PROVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF. ERRO. FALTA DE
PROVAS.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação
da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. A fim de comprovar a
certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua manifestação de
inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações.

No voto, quanto ao cerceamento do direito de defesa, a decisão concluiu que o
despacho decisório continha todos os elementos necessários à defesa da interessada. Que a
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.764 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910475/2009-26

motivação para a não homologação havia sido devidamente explicitada pela administração,
incluindo base legal e fundamentação fáticas suficientes para o indeferimento do pleito.
No mérito, ponderou que o contribuinte informava ter retido CSLL, PIS e Cofins
referentes à nota fiscal no 6847, num total de R$ 15.844,21 e teria recolhido em duplicidade tal
valor, originando o crédito em seu favor. Que as DCTF não haviam sido retificadas. Que, para
comprovação, havia anexado a nota fiscal (fl. 42) e comprovantes dos dois pagamentos, um de
R$ 73.438,05 (fl. 44) e outro de R$ 140.472,89 (fl. 43).
Concluiu que a requerente não comprovava o pagamento em duplicidade, já que
não havia juntado registros contábeis, acompanhados dos documentos probatórios
correspondentes, que demonstrassem o quantum de tributo deveria recolher em cada um dos
períodos em que diz ter havido duplicidade. Argumentou que não se pode desconstituir uma
confissão de dívida constante em DCTF com base em simples argumentação desacompanhada de
provas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 64), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 21/06/2013 (recurso às
fls. 66 a 72, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que o crédito é
oriundo de pagamento em duplicidade do tributo referente à nota fiscal 1700000586 (número
diferente do informado anteriormente), emitida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico –
ONS do município de Porto Alegre - RS. Que a retenção foi considerada tanto no período de
01/09 a 15/09/2005 como no período de 16/09 a 30/09/2005, estando incluída nos pagamentos
referentes aos dois períodos (fls. 97 e 98).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Em primeiro lugar, convém ressaltar que os DARF referentes à primeira e à
segunda quinzena de setembro de 2005 são aqueles indicados no Recurso Voluntário (fls. 97 e
98), e não os indicados na Manifestação de Inconformidade (fls. 43 e 44).
A única nota fiscal anexada ao processo é a de fl. 42, emitida pela ONS, em
31/07/2005, para pagamento em 15/08, 25/08 e 05/09/2005 – três parcelas de R$ 113.587,54,
num total de R$ 340.735,60.
Os impostos devidos são: IRRF 1,5% – 5.111,03; CSLL 1% – 3.407,36; PIS
0,65% – 2.214,78; COFINS 3% – 10.222,07. O valor de crédito pleiteado – R$ 15.844,21 – é a
soma das três contribuições – CSLL, PIS e Cofins (3.407,36 + 2.214,78 + 10.222,07).
Conforme esclarecido pela decisão de primeira instância, não há qualquer
documento no processo que comprove que esse valor esteja incluído nos pagamentos às fls. 97 e
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.764 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910475/2009-26

98, um de R$ 73.438,05 (referente ao período de apuração 15/09/2005), e outro de R$ 80.559,95
(referente ao período de apuração de 30/09/2005).
Não há nenhuma indicação da composição desses valores pagos. Nem há
comprovação contábil dos valores devidos nos períodos em questão.
A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei no 5.172/1966).
E conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito.
No caso concreto, diante da ausência de comprovação da duplicidade de
pagamento, não há certeza e liquidez no crédito pleiteado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital